Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Nos eDOC 140 e 154, a União apresentou comprovante de depósito judicial do valor de R$ 27.887.718,98, relativo à indenização das benfeitorias pertencentes a particulares abrangidas pela TI Ñanderu Marangatú, tal como previsto na Cláusula 1 do Acordo.



    Além disso, reiterou a informação de que o montante referente ao somatório global do valor devido a título de benfeitorias perfaz R$ 27.868.176,41, conforme especificado nos subitens 1.1 a 1.12 da Cláusula 1 do Acordo (eDOC 91).



    No eDOC 148, os proprietários das áreas a serem indenizadas concordaram com o valor de R$ 27.868.176,41 a título de pagamento das benfeitorias e regularizaram a representação processual para fins de levantamento de valores.



    É o relatório. Decido.



    I. Diante da concordância das partes quanto ao valor global de indenização das benfeitorias no patamar de R$ 27.868.176,41, que efetivamente corresponde ao somatório das avaliações individuais formalizadas pela FUNAI, corrijo o erro material da Cláusula 1 do Acordo para estabelecer que onde se lê R$ 27.887.718,98, leia-se R$ 27.868.176,41.



    II. Tendo em vista o depósito judicial integral comprovado no eDOC 154, reputo integralmente cumprida pela União, em 11.11.2024, a Cláusula 1 do Acordo.



    III. Os beneficiários das benfeitorias, à exceção do Sr. Rosário Congro Flores e dos ocupantes de lotes rurais na Vila Campestre, apresentaram petição conjunta (eDOC 148), devidamente instrumentalizada por procurações, em que requerem o destaque de honorários advocatícios contratuais em favor de SALAZAR ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. (R$ 1.266.975.85) e a autorização de levantamento da quantia remanescente (R$ 25.722.089,83) pelo procurador Bruno Gervásio Braga.



    Assim, tendo em vista que os poderes para levantamento do numerário foram devidamente outorgados pelos peticionantes, determino a expedição de alvarás com as seguintes especificações, ressalvada a responsabilidade das partes, inclusive criminal, pela indicação dos responsáveis pelo recebimento do montante, caso verificada incorreção nas informações apresentadas:



–     R$ 1.266.975.85 em favor de SALAZAR ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S (CNPJ nº 22.746.609/0001-47), Banco: 001 - Banco do Brasil, Agência: 2936-X e Conta Corrente: 132340-7.



–     R$ 25.722.089,83 em favor de Bruno Gervásio Braga (CPF: 014.752.686-88), Banco 001 - Banco do Brasil, Agência: 1881-3 e Conta Corrente: 7.448-9.



    IV. Por fim, no que concerne ao prazo acordado para retirada dos particulares da Terra Indígena, a Cláusula 2 do Acordo estabeleceu que “após o pagamento das benfeitorias, os produtores rurais retirar-se-ão da área no prazo de 15 dias corridos”. A Cláusula 1 da avença, por sua vez, determinou a realização do pagamento das benfeitorias “via depósito judicial”. 



    Portanto, uma vez comprovado o depósito judicial no valor integral da indenização, do qual tiveram ciência nesta data os particulares, em contato telefônico com o Gabinete, inicia-se o prazo de 15 dias para que os não indígenas deixem a área.



     Dessa forma, nos termos do art. 132 do Código Civil e do art. 231, § 3º, do Código de Processo Civil, em face da natureza material do prazo, a contagem dos 15 dias para retirada inicia-se em 12.11.2024, findando em 26.11.2024.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente